Tribunal: TJMT
Processo: 1006833-54.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006833-54.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELLA OLIVEIRA VILARIM SANTOS - CPF: 038.161.111-65 (APELADO), SILVIO LUCAS GOMES DA COSTA - CPF: 046.322.291-13 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - CNPJ: 63.554.067/0411-10 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), PAGE SERVICOS DE REMOCOES EMERGENCIAIS LTDA - CNPJ: 26.271.447/0001-99 (APELANTE), SOFIA SALOMA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.637.551-70 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - CNPJ: 63.554.067/0411-10 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Acidente de trânsito envolvendo ambulância em transporte emergencial. Julgamento antecipado da lide. Ausência de despacho saneador. Inexistência de oportunidade para especificação e produção de provas. Controvérsia fática relevante. Utilização de prova emprestada sem contraditório. Cerceamento de defesa configurado. Violação aos arts. 9º e 10 do CPC. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar empresa de remoções emergenciais ao pagamento de indenização por danos morais em razão de acidente ocorrido durante transporte da autora em ambulância.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória e sem oportunidade para especificação de provas, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a controvérsia acerca da dinâmica do acidente demandava dilação probatória.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de intimação das partes para especificação de provas viola os artigos 9º e 10 do CPC, comprometendo o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

4. A controvérsia sobre a dinâmica do acidente e a alegada culpa exclusiva de terceiro revela questão fática relevante, incompatível com julgamento antecipado fundado exclusivamente em laudo elaborado pela autoridade policial, cuja presunção de veracidade é relativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a instrução processual.

Tese de julgamento:

“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a especificação e produção de provas em controvérsia fática relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 372; CTB, art. 29, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016140-93.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 02.09.2025; TJMT, N.U 1002116-52.2019.8.11.0021, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PAGE SERVIÇOS DE REMOÇÕES EMERGENCIAIS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Indenizatória (Processo nº 1006833-54.2025.8.11.0003), ajuizada por RAFAELLA OLIVEIRA VILARIM SANTOS em face de PAGE SERVIÇOS DE REMOÇÕES EMERGENCIAIS LTDA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de acidente de trânsito ocorrido durante transporte da autora em ambulância da empresa apelante (cf. id. nº 356989876).

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem promoveu julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, especialmente prova testemunhal e eventual prova pericial voltadas à apuração da dinâmica do acidente e da alegada culpa exclusiva de terceiro. Alega que, desde a contestação, sustentou que o acidente decorreu da conduta irregular do motorista do caminhão envolvido na colisão, o qual trafegava indevidamente pela faixa da esquerda, obrigando o motorista da ambulância a realizar manobra evasiva pela direita em contexto de transporte emergencial.

Sustenta que o laudo da Polícia Rodoviária Federal utilizado como fundamento da condenação possui presunção relativa de veracidade, não podendo ser tratado como prova absoluta e incontestável, razão pela qual a supressão da fase instrutória impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à oitiva dos condutores envolvidos e eventuais testemunhas presenciais. Argumenta, ainda, que o julgamento antecipado sem prévio anúncio às partes violou o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, comprometendo a regular instrução processual e a adequada apuração dos fatos controvertidos.

No mérito, sustenta a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, afirmando que o motorista do caminhão descumpriu o art. 29, IV, do Código de Trânsito Brasileiro ao trafegar pela faixa da esquerda, destinada a ultrapassagens e veículos de maior velocidade, criando situação de risco que teria dado causa direta ao acidente. Alega que a ambulância realizava transporte de urgência com sinais sonoros e luminosos acionados, circunstância que lhe conferia prioridade de circulação nos termos do art. 29, VII, do CTB e da Resolução CONTRAN nº 970/2022, incumbindo aos demais condutores facilitar sua passagem.

Argumenta que o motorista da ambulância agiu em estrito cumprimento do dever legal e em estado de necessidade ao realizar manobra pela direita para prosseguir com o transporte emergencial da paciente, sustentando que a colisão decorreu exclusivamente da conduta antijurídica do terceiro condutor, circunstância apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da apelante, ainda que sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar/anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e produção das provas requeridas, especialmente prova testemunhal e eventual prova pericial; subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão da culpa exclusiva de terceiro, bem como pela inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (cf. id. nº 356989876).

Intimadas, as partes apeladas apresentaram contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (cf. ids. n° 356989879 e 356989881).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central deste recurso reside na legalidade do julgamento antecipado do mérito proferido sem que houvesse sequer a oportunidade para as partes especificarem ou produzirem as provas pretendidas, especialmente diante da divergência fática sobre a responsabilidade pelo acidente de trânsito.

Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, verifico que merece acolhimento.

No caso concreto, após a apresentação da réplica pela parte autora (cf. id. n° 356989872), o juízo singular não proferiu despacho saneador, não delimitou os pontos controvertidos e não intimou as partes para que manifestassem o interesse na produção de novas provas.

Pelo contrário, o processo foi concluso para sentença e decidido de plano, sob o argumento de que a causa estaria madura apenas com o laudo pericial de acidente de trânsito n° 24055898B01 (cf. id. n° 356989853).

Nesse contexto, a falta de intimação para especificação de provas, por si só, já caracteriza cerceamento de defesa e ofende os arts. 9º e 10 do CPC e o princípio do devido processo legal.

Outrossim, também se consta controvérsia fática relevante.

A dinâmica do sinistro descrita no referido laudo aponta que tanto a ambulância conduzida pela apelante (V2) quanto o caminhão Mercedes-Benz (V1) trafegavam, em determinado momento, pela faixa da esquerda da rodovia, tendo ambos realizado manobras de deslocamento para a faixa da direita antes da colisão traseira (cf. id. n° 356989853, pág. 3).

Todavia, o contexto exato em que ocorreram tais manobras não se encontra suficientemente esclarecido, permanecendo controvertido se houve eventual obstrução ou negativa de passagem pelo veículo de maior porte (v1), ou mesmo imperícia na condução da ambulância (v2), sobretudo em cenário de urgência no transporte de paciente, circunstâncias que demandam adequada instrução probatória sob o crivo do contraditório.

A fundamentação da r. sentença utilizou-se, ainda, de uma decisão judicial proferida em processo distinto (cf. id. n° 356989874) como elemento determinante da culpa, sem que tenha sido facultado à parte requerida o direito de contrapor tais conclusões mediante prova oral neste processo específico.

Com base nesse contexto, a falta de oportunidade para a produção de prova destinada a comprovar a tese de culpa exclusiva de terceiro subtraiu da apelante a chance de exercer sua defesa de forma plena, especialmente porque o laudo da Polícia Rodoviária Federal não possui presunção absoluta de veracidade, sendo passível de contestação por outros meios probatórios que foram sumariamente preteridos.

A celeridade processual, embora desejável, não pode ser alcançada mediante o sacrifício de garantias constitucionais básicas que asseguram um julgamento justo e baseado em uma instrução fática completa.

A propósito:

“Direito Processual Civil – Recurso de Apelação – Ação Monitória com Embargos Monitórios – Julgamento Antecipado Sem Abertura de Fase Instrutória – Violação ao Contraditório e ao Princípio da Não Surpresa – Cerceamento de Defesa Configurado – Nulidade da Sentença – Retorno dos Autos à Origem Para Produção de Provas – Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Empresa fornecedora de refeições ajuizou Ação Monitória em face das Apelantes, alegando subfaturamento de notas fiscais e diferenças contratuais no valor de R$ 357.370,57 (trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos). As Requeridas apresentaram Embargos Monitórios e suscitaram preliminares e prejudicial de mérito, além da alegação de inexistência do débito e exceção do contrato não cumprido. O Juiz a quo rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido inicial, sem oportunizar dilação probatória e sem a análise das preliminares e prejudicial de mérito.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se o Julgador singular deixou de enfrentar as teses defensivas das Embargantes (prescrição, ilegitimidade passiva, inépcia, ausência de interpelação); b) analisar se houve cerceamento de defesa pela falta de intimação para especificação de provas e pelo julgamento antecipado; e c) definir se deve ser reconhecida a nulidade da sentença para reabertura da fase instrutória.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento de Embargos à Monitória converte o rito em procedimento comum e impõe ao Julgador a apreciação de todas as teses defensivas e oportunização de produção probatória (art. 702, §1º, CPC).

4. O Juiz singular deixou de enfrentar preliminares e prejudicial de mérito, configurando sentença citra petita.

5. A falta de intimação para especificação de provas caracteriza cerceamento de defesa, ofende os arts. 9º e 10 do CPC e o princípio do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.

Tese de julgamento: “O oferecimento de Embargos à Monitória converte o procedimento em comum e impõe ao Juiz a apreciação integral das teses defensivas e a observância do contraditório, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.”

___________

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.955.835/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 14/06/2022; TJPR, Apelação nº 0000283-93.2017.8.16.0167; TJPA, Apelação nº 0803892-94.2019.8.14.0051.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva - N.U 1016140-93.2017.8.11.0041 - Julgado em 02/09/2025 - Publicado no DJE 08/09/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA SEM OPORTUNIZAÇÃO DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por acidente de trânsito, ao reconhecer a culpa exclusiva do autor, com base em laudo pericial oriundo de ação penal conexa, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre o documento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de prova emprestada sem contraditório configura cerceamento de defesa; e (ii) se a ausência de manifestação das partes sobre tal documento compromete a validade da sentença.

III. Razões de decidir

3. O art. 372 do CPC permite o uso de prova emprestada, desde que garantido o contraditório.

4. A sentença fundamentou-se em laudo pericial externo aos autos, sem intimação das partes, comprometendo o devido processo legal e o exercício da ampla defesa.

5. A jurisprudência pátria reconhece que a ausência de contraditório sobre prova emprestada enseja nulidade da sentença, devendo o feito retornar ao juízo de origem para regularização da instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a utilização de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório, conforme o art. 372 do CPC. 2. A ausência de contraditório quanto à prova emprestada configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 372. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.124.728/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJMT, ApC nº 1000349-93.2019.8.11.0080, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025, DJE 19.02.2025.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Relator Des. Sebastiao de Arruda Almeida - N.U 1002116-52.2019.8.11.0021 - Julgado em 09/04/2025 - Publicado no DJE 25/04/2025)

Portanto, o Recurso deve ser acolhido para anular a sentença e restituir os autos à origem para abertura da fase instrutória, permitindo às partes indicarem os elementos de prova que pretendem produzir.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase de especificação e produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026